Tribunal: TJES
Processo: 5024412-87.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024412-87.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO NOBRE DA SILVA
RECORRIDO: RBJL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5024412-87.2025.8.08.0048

RECORRENTE: LEONARDO NOBRE DA SILVA

RECORRIDO: RBJL COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE BICICLETA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA (SEIS MESES). DIAGNÓSTICO TARDIO DE PERDA DO QUADRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. MERO ABORRECIMENTO AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em 28/02/2025, contratou os serviços da Requerida para reparo de sua bicicleta elétrica, avariada em acidente, pagando a quantia de R$ 3.158,00 (OS nº 289363).

Alega que, ultrapassado o prazo de 10 dias úteis, houve excessiva demora na conclusão do serviço e que somente em 04/07/2025, após meses de cobranças, foi informado de que o quadro da bicicleta estava condenado, impedindo o conserto.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

- DETERMINAR que a ré proceda à devolução da bicicleta antiga de propriedade do Autor, no estado em que se encontra, disponibilizando-a para retirada em seu estabelecimento comercial, no prazo de até 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo.

Decorrido o prazo sem que o Autor providencie a retirada, ficará a Requerida autorizada a dar ao bem a destinação que lhe aprouver (descarte ou venda como sucata), presumindo-se o abandono e a renúncia à propriedade.

- CONDENAR a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$ 3.158,00 (três mil, cento e cinquenta e oito reais), referente ao serviço não prestado a contento, corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de mora desde a citação;

- CONDENAR a Requerida, a pagar ao autor a quantia de R$ 839,61 (oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), a título de danos materiais (lucros cessantes), a ser corrigida monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.

- IMPROCEDENTE quanto aos danos morais, nos termos da fundamentação exposta.

Irresignado, LEONARDO NOBRE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O recorrente insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando a condenação à restituição do valor do serviço e lucros cessantes. Em suas razões, sustenta:

Gratuidade da Justiça:
Requer a manutenção do benefício e a dispensa do preparo recursal.

Contradição na Sentença:
Aponta incongruência lógica no julgado que, ao mesmo tempo que nega o perecimento do bem para fins de indenização material integral, autoriza o seu descarte como "sucata".

Perda da Utilidade:
Argumenta que a demora de seis meses e a condenação do quadro da bicicleta inviabilizaram o uso do bem, gerando dano material equivalente ao valor de um novo veículo.

Dano Moral:
Alega que a privação prolongada de bem utilizado para sua atividade profissional e a desídia da oficina configuram abalo moral indenizável, não se tratando de mero descumprimento contratual.

Propriedade:
Questiona a presunção de abandono e a autorização para descarte do bem imposta na sentença.

A falha na prestação do serviço é incontroversa, tendo a sentença de origem reconhecido que a oficina demorou excessivamente para apresentar um diagnóstico preciso (seis meses), agindo com desídia na comunicação com o cliente.

No tocante ao
dano moral
, entendo que assiste razão parcial ao recorrente. Embora o descumprimento contratual, por si só, nem sempre gere indenização extrapatrimonial, o caso concreto apresenta contornos de gravidade que superam o "mero aborrecimento".

O autor permaneceu privado de sua bicicleta elétrica — utilizada como instrumento de trabalho — por aproximadamente 180 dias. A expectativa legítima de reparo foi frustrada apenas meses depois com a notícia de que o quadro estava "condenado". Essa situação de incerteza prolongada, aliada à essencialidade do bem para o sustento do consumidor, caracteriza o dano moral.

Contudo, quanto ao dano material integral (valor de uma bicicleta nova), mantenho o entendimento da origem, uma vez que a condenação à restituição do valor pago pelo serviço e o pagamento de lucros cessantes já recompõem o patrimônio imediato afetado pela falha específica do serviço da oficina.

DISPOSITIVO

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

Reafirmar a concessão da Gratuidade da Justiça
ao recorrente;

Condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
.
O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC). Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)